Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708609-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINY LUISY GONCALVES MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAROLINY LUISY GONCALVES MEDEIROS contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701741-71.2024.8.07.0018), que tem como réus o INSTITUTO AOCP e o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 188144641): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por KAROLINY LUISY GONCALVES MEDEIROS a qual pretende: a) a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de provimento jurisdicional de caráter liminar, para que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade no Certame Público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ter se inscrito no Concurso Público regulamentado pelo Edital No 04/2023 para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. Destaca que foi aprovada em todas as etapas do concurso, sendo convocada para a realização de Teste de Aptidão Física – TAF. Aduz que no referido edital, após retificação, foi estipulado que no caso do teste destinado às mulheres, a performance mínima exigida seria de 2.200 metros a serem percorridos em 12 minutos, o que aumentou proporcionalmente a dificuldade na execução da corrida no teste, já que antes da referida retificação o desempenho mínimo para as candidatas era de 2.100 metros. Verbera que foi considerada inapta por ter alcançado apenas 2000 (dois mil) metros no tempo proposto para o teste de corrida, contudo não se coaduna com a gravação fornecida pela Banca Examinadora. Acrescenta ter interposto recurso administrativo, mas sem sucesso. Argumenta que antes do início da avaliação os fiscais da prova informaram as candidatas que a raia 1 estava com diversos problemas que poderiam ocasionar risco de torção no tornozelo, por esse motivo teve que correr na raia 2, já que estava com a perna esquerda lesionada. Defende que a raia 2, em que correu, possuía uma extensão de aproximadamente 407 metros, ao passo que a raia 1 teria o padrão de 400 metros. Sustenta ter ficado no máximo a 20 metros de completar as voltas necessárias para alcançar os 2200 metros. Alega, ainda, que ao analisar o vídeo constatou um erro operacional no cronômetro da prova, já que aos 5 minutos de prova o cronômetro pulou 2 segundos, o que também a prejudicou. Afirma que ultrapassou a linha de chegada aos 12:01 considerando, assim, que sua inaptidão não é razoável. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que esteja presentes os requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade e do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, depreende-se que a autora pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por considerar que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas iniciais do processo ou mesmo suportar os ônus da sucumbência. Ao que se verifica da documentação juntada a demandante se encaixa na definição jurídica de hipossuficiente, razão pela qual defiro o benefício pleiteado. Em relação à postulação de prosseguimento nas demais fases do concurso, observa-se que, em cognição não exauriente, melhor sorte não assiste à autora. Como se sabe o Edital contém os regramentos basilares para todos aqueles que se inscrevem em seleções públicas como a que foi realizada pelo Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal. No que se refere ao teste de corrida, confiram-se as prescrições trazidas pelo referido documento: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. A partir desses delineamentos, depreende-se que a candidata deve alcançar a distância mínima de 2200 (dois mil e duzentos) metros dentro do período de 12 (doze) minutos. Desse modo, como o Edital não prevê que a pista a ser utilizada para aplicação da prova deve ter determinada metragem ou adotar medidas oficiais, o único parâmetro a ser adotado deve ser o alcance ou não da distância estipulada em Edital. O fato de a pista ter distância maior ou menor não exime a candidata de cumprir a regra editalícia que determina o alcance de uma performance mínima. Com efeito, o vídeo acostado à inicial não permite aferir que houve qualquer tipo de erro no cronômetro, como alegado. Ademais, a candidata continua se movimentando mesmo após o encerramento do tempo, o que impediu que se mensurasse adequadamente a distância que foi percorrida. Ademais, convém sobrelevar que o Edital é claro ao afirmar que a aferição do cumprimento dos direcionamentos trazidos pelo Edital compete exclusivamente à Banca Examinadora, que se cerca de recursos humanos para a fiscalização e contabilização do cumprimento dos requisitos de cada etapa, pois, sem dúvida, está com a obrigação de selecionar os melhores candidatos, sendo certo que os elementos contidos na inicial e respectivos documentos não se revelam suficiente para o afastamento da conclusão de inaptidão. Desse modo, nessa fase processual, não se vislumbra a ventilada probabilidade do direito uma vez que não há indícios que demonstrem que a autora, de fato, atingiu a performance mínima indicada no Instrumento Convocatório. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Sem prejuízo, CONCEDO a autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” -g.n. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o Poder Judiciário tem competência e autonomia para intervir nas questões administrativas como ultima ratio, o que não fere o disposto na Carta Magna quanto a separação e harmonia dos poderes, mas garantindo a ordem e os fatores normativos democráticos que regem o país. Alega que é imprescindível que se afaste, na presente ação, a aplicação da regra geral da tese da repercussão geral do Tema 485 do STF, fazendo-se o distinguishing, sob pena de conceder tratamento igual a circunstâncias claramente distintas. Aduz que a banca examinadora deve cumprir integralmente o estabelecido no edital e no ordenamento jurídico, por isso que a ausência da filmagem das condições na largada e também a medição da pista são fatores que influenciam no resultado de qualquer candidato, tendo em vista que por 20m, a candidata foi eliminada. Assevera que, do ponto em que se encontrava, a menos de 20 metros da linha de chegada, a requerente ultrapassou o índice exigido, conforme estabelecido no edital, levando em consideração a metragem oficial da pista verificada por meio de laudo topográfico, no entanto, foi injustamente considerada inapta. Sustenta que o resultado obtido a partir de cinco voltas completas de 410,21 metros, acrescido de uma volta adicional de 205,105 metros na primeira raia, ultrapassa significativamente a marca mínima estipulada no edital, que e de 2.200 metros. Acrescenta que as candidatas do sexo feminino devem completar 6 (seis) voltas inteiras (exceto a primeira) na referida pista, em que cada volta corresponde a 400 metros, sendo a primeira de 200 metros, em consonância com o requisito da prova para o sexo masculino, que requer a distância de 2.200 metros. Defende que, embora o edital não faça menção específica a "voltas" na pista, mas sim à distância de 2.200 metros, a banca adotou como verdadeira essa premissa. Reitera que a ausência de uma aferição adequada da pista, juntamente com a imposição de sigilo sobre as imagens, a falta de documentação que comprove a aferição da pista antes do teste de aptidão física e a ausência de um laudo topográfico, evidenciam as ilegalidades por parte da banca examinadora, as quais foram causas suficientes para a eliminação da candidata. Pondera que a decisão de eliminar a candidata do concurso público por ter, supostamente, “faltado 200 metros” na prova de corrida pode ser questionada sob o enfoque dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Esclarece que o edital estabelecia o tempo limite de 12 minutos para percorrer os 2200 metros, mas não previa uma margem de erro para o cronômetro ou mesmo o excessivo número de candidatas que impediu um início de prova em condições de igualdade. Questiona que uma eventual supressão de tempo pelo aparelho ou no tardar do início da prova, não poderia resultar na eliminação da candidata, sob pena de violação dos princípios mencionados. Avalia que está presente o periculum in mora em decorrência da demora no processamento e julgamento da ação, já que a autora estará impedida, de forma ilegal e arbitrária, de seguir no certame para as próximas etapas, como o exame psicotécnico que aconteceu no dia 3/3/24 e os demais, na semana que se sucede. Assim, o agravante requer “seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a suspensão do ato que a considerou inapta, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar; OU, a. Assim não entendendo Vossa Excelência, requer à Autora o direito de refazer o TAF, nas condições originalmente previstas – 2100 metros em 12 minutos – e em pista adequada, a fim de se verificar sua aptidão, em condições que respeitem a isonomia” e, no mérito, requer a confirmação da medida, bem como “seja determinado que a Banca junte aos autos os vídeos completos, sem cortes e com áudios da prova, além das gravações realizadas por todos os demais ângulos, uma vez que não foi disponibilizado desse modo, tendo a Autora acesso apenas ao vídeo com recortes e sem áudio” (ID 56525583). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça (ID 188144641). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a agravante pretende que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade nas demais fases do Concurso Público regulamentado pelo Edital no 04/2023 para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Alega, em suma, que foi aprovada em todas as etapas do certame, mas reprovada no Teste de Aptidão Física – TAF de forma ilegal e arbitrária, por isso o Poder Judiciário pode anular o ato administrativo por violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. Em que pesem os argumentos externados pela agravante, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Além disso, a princípio não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. A aferição da suposta nulidade do teste físico aplicado não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade alegada. Destarte, verifica-se que não se afigura possível, neste momento processual, deferir a liminar vindicada. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Além disso, os requisitos são norteados pelos critérios estabelecidos no edital, não cabendo ao candidato, de acordo com a própria conveniência, optar por outro momento em que estaria apto a ser avaliado. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pela recorrente. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024 Desembargador JOÃO EGMONT Relator